Tribunal: TJDFT
Processo: 0734460-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734460-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: CEDET - CENTRO DE DERMATOLOGIA &amp; ESTETICA DE AGUAS CLARAS LTDA - ME, MARCO OTAVIO ROCHA COUTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido pela recorrente em face de CEDET - CENTRO DE DERMATOLOGIA &amp; ESTÉTICA DE ÁGUAS CLARAS LTDA – ME e MARCO OTAVIO ROCHA COUTO, homologou o valor da execução, conforme contas apuradas pela Contadoria Judicial, e julgou extinta a execução, pelo pagamento, determinando o levantamento pelas partes dos valores que lhes cabem frente ao montante mantido em depósito judicial para garantia da execução. A exequente apela no ID 40701751, onde não impugna a sentença quanto à homologação do valor devido e quanto à extinção da execução pelo pagamento, limitando-se a questionar o valor indicado para pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, além de requerer a desconstituição de penhora no rosto dos autos realizada em seu desfavor no curso do cumprimento de sentença. Quanto aos valores devidos a título de verba honorária, destaca a apelante haver erro material na sentença recorrida por permitir ao causídico apenas o levantamento dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, na expressão de R$ 4.585,14 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), o que deveria ser retificado para autorizar ao advogado da apelante ao levantamento da quantia total de R$ 16.778,90 (dezesseis mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos). Esclarece que o referido valor representa a soma de: a) 30% (trinta por cento) sobre o valor da condenação, relativo os honorários contratuais (R$ 9.038,11); b) 17% (dezessete por cento), relativo aos honorários sucumbenciais fixados no título judicial (R$ 4.585,14); e c) 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença (R$ 3.155,65). Conclui que a sentença deve ser reformada para que o alvará a ser expedido em favor do advogado seja devidamente corrigido, considerando também os honorários contratuais e aqueles da fase de cumprimento de sentença. Requer, ainda, a reforma da sentença para que seja desconstituída penhora no rosto dos autos realizada em face da recorrente, sob alegação de impenhorabilidade absoluta de depósitos mantidos em aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta salários mínimos), conforme estabelecido no art. 833, X, do CPC. Alega que o valor mantido em depósito judicial para pagamento à apelante perfaz a quanta de R$ 37.867,83 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), o que é inferior ao limite legal, ressaltando, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a causa de impenhorabilidade incide para qualquer espécie de investimento financeiro. Sobre o tema, afirma que “...o valor penhorado encontra-se depositado em conta judicial sem possibilidade de movimentação por parte da Apelante, com rendimento não inferior aquele aplicado à caderneta de poupança, podendo também ser equiparado à conta poupança”. Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, de acordo com as seguintes especificações: “b) Que seja reformada a sentença, ora atacada, para que seja corrigido e expedido alvará no valor de R$ 16.778,90 (Dezesseis mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos), em favor do Dro CLEYTON OLIVEIRA DA SILVA e que tal valor seja transferido para o Banco do Brasil, Agência: 3380-4, Conta corrente: 26.744-9 de sua titularidade; c) Seja liberado o restante do valor de R$ R$ 21.088,93 (Vinte e um mil, oitenta e oito reais e noventa e três centavos) e expedido alvará de levantamento em favor da Apelante, ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO, CPF: 579.831.271-20, Banco do Brasil, Agência: 1022-7, Conta Corrente: 127.862-2. Recurso dispensado de preparo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (ID 40701539.) Os apelados apresentaram contrarrazões no ID 40701768, ondem destacam que a matéria tratada no recuso não guarda pertinência com a sentença apelada, mas ressalvam que não vão se manifestar sobre as pretensões recursais deduzidas pela apelante, por falta de interesse processual, pois não lhes dizem respeito. Intimidada sobre a aparente violação do princípio da dialeticidade recursal, não houve manifestação da apelante, conforme certificado no ID 41825183. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epigrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, por ostentar razões recursais completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida. De fato, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da sentença impugnada. Sobre o tema, o artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de recurso de apelação, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da sentença e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na sentença impugnada. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, apura-se, com relação à reclamação sobre o pagamento de honorários advocatícios, que o recurso não impugna os fundamentos da sentença recorrida. Com efeito, verifica-se que a recorrente se limita a alegar erro material da sentença quanto aos valores destinados ao seu patrono, o advogado Cleyton Oliveira da Silva, OAB/DF n.o 30.368, a quem foi reservada somente a quantia de R$ 4.585,14 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), pertinente aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença. Alegando erro no julgado, defende a recorrente que deve ser reservado ao referido advogado, ainda, 30% (trinta por cento) sobre o valor da condenação, relativo os honorários contratuais (R$ 9.038,11) e 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença (R$ 3.155,65). Pelo que se verifica das alegações deduzidas no recurso, o juízo de origem teria apenas ignorado a apresentação de pedido de reserva de honorários contratuais pelo causídico e deixado de observar o laudo elaborado pela Contadoria Judicial a respeito dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Mas essa não é a apreensão que ressoa dos autos. Verifica-se que apelante atravessou três petições após a prolação da sentença, reclamando do direito à reserva desses honorários advocatícios, sendo que os pedidos foram recebidos como embargos de declaração pelo Juízo da causa, em decisão onde restou indeferida, de forma fundamentada, a postulação deduzida no presente recurso de apelação. Dos fundamentos da referida decisão, verifica-se que o pedido foi indeferido pois a recorrente, ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO, também é advogada e atuou em causa própria no curso do cumprimento de sentença, sem intervenção do advogado Cleyton Oliveira da Silva nessa fase processual, que se estabeleceu em processo autônomo, para execução da parte liquida da condenação imposta em desfavor dos apelados. Por essa razão, o Juízo de origem decidiu que não houve serviços advocatícios pelo advogado Cleyton Oliveira da Silva na execução, de modo que não faz jus aos honorários da fase de cumprimento de sentença, e que a recorrente, atuando em nome próprio, não tem legitimidade para reclamar honorários contratuais em nome do advogado que a representou no processo de conhecimento, nos termos do art. 18 do CPC. Confira-se, a propósito, a literalidade dos fundamentos contidos no referido decisum: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO contra a sentença de id. 128799260, que extinguiu o feito pela quitação. Para tanto sobreleva, em síntese, que o decisório objurgado padece de supostos erros materiais, porque não teria sido contemplada a liberação, em favor do antigo patrono da parte credora, dos honorários advocatícios contratuais e dos relativos à fase de cumprimento de sentença. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 132860201. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a sentença embargada, em si, não apresenta contradições e que as disposições nela contidas encontram-se fundamentadas, tampouco padecendo de omissões, obscuridades ou erros, notadamente porque a credora deduziu o cumprimento de sentença advogando em nome próprio, não havendo que se falar em constituição de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono que a representou na fase de conhecimento. Ademais, não ostenta ela, "ex vi" do "caput" do artigo 18 do CPC, legitimidade para postular a reserva dos honorários advocatícios contratuais pactuados com o aludido advogado. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise.... (ID 40701747) Contudo, ao interpor o recuso de apelação, a recorrente sequer aborda os fundamentos exarados na sentença apelada, limitando-se a indicar o valor que entende devido ao advogado que patrocinou seus interesses na fase conhecimento da lide, sob alegação desconexa, no sentido de que a sentença “não considerou a reserva dos honorários contratuais” e que “tampouco considerou os honorários da fase de cumprimento de sentença”. Assim, quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o recurso de apelação sequer trata da matéria resolvida pela sentença recorrida. Nesse toar, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da sentença recorrida constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pela recorrente, resta inviável o conhecimento do recurso de apelação. Sobre o tema, confira-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (g.n.); O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) (g.n.). A falta de dialeticidade recursal é ainda mais latente com relação ao pedido de cancelamento de penhora no rosto dos autos efetivada em desfavor da recorrente, pois a matéria não foi apreciada pela sentença recorrida e sequer se insere no âmbito da competência do Juízo de origem. Com efeito, a penhora no rosto dos autos é instituto previsto na legislação processual civil (CPC, art. 860), com a finalidade de garantir que o credor de um determinado processo judicial receba eventual valor a ser disponibilizado ao executado, em um outro processo judicial no qual figure como demandante ou que tenha a expectativa do recebimento de bem economicamente aferível. Entretanto, compete ao Juízo da execução a realização de atos de constrição patrimonial da parte executada, assim como lhe compete apreciar eventuais impugnações e objeções à média constritiva, inexistindo competência do Juízo que trata do direito litigioso sob o qual a penhora foi efetuada para apreciação dessas matérias. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INSURGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUE DEVE SER DIRECIONADA AO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE CONSTRIÇÃO. 1. A penhora no rosto dos autos é medida de constrição incidental, em que o Juízo determina a reserva de valores sobre o direito postulado pelo devedor noutra demanda. 2. As questões atinentes à determinação de penhora de valores ou bens objeto do arrolamento judicial devem ser discutidas perante o Juízo que ordenou a constrição. Isso porque somente o Juízo que determina a ordem de penhora no rosto dos autos de eventual crédito a ser apurado em outra ação tem competência para decidir a pretensão de desconstituição da penhora. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1619413, 07212484320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que a penhora no rosto dos autos anotada em desfavor da recorrente no presente feito foi determinada nos autos da execução no 0030599-64.2011.8.07.0001, movida por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, que tramita perante o Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília (ID 4070156). Assim, para além de se tratar de matéria estranha à sentença recorrida, o que obsta o seguimento do recurso, eventual arguição de impenhorabilidade do crédito devido à recorrente no presente processo deve ser suscitada perante o referido Juízo da execução, inclusive de forma a garantir o direito ao contraditório pela parte interessada. Conclui-se, portanto, que além de o recurso abordar questões não tratadas na sentença recorrida e que sequer são de competência do Juízo da causa, apresenta argumentos e requerimentos completamente dissociados do ato recorrido, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso de apelação, com fulcro no artigo 932 c/c art. 1.010, III, do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se as partes para ciência da presente decisão. Intime-se, ainda, o advogado Cleyton Oliveira da Silva, OAB/DF n.o 30.368, diante da possibilidade de possuir interesse na tramitação do presente feito. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator